Tribunal: CARF
Processo: 10437.721404/2018-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10437.721404/2018-00
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-010.984 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
BENEDITO ARISTIDES SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
IRPF. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO.
SIMULTANEIDADE. ANOS-BASE 2013, 2014 E 2015. POSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 147.
A partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50% (cinquenta
por cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda que em
concomitância com a penalidade resultante da apuração, em procedimento de
ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 6a Tuma da
DRJ/BSB, consubstanciada no Acórdão no 03-87.366 (p. 1.172), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo Autuado.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10437.721404/2018-00
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.984 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721404/2018-00

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido o Auto de Infração do Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF de fls. 1.038 a 1.057, referente aos anos-calendário 2013 a 2015,
por Auditor-Fiscal da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Paulo – DRF/São
Paulo. Conforme Demonstrativo do Crédito Tributário, o valor do crédito tributário
apurado está assim constituído (em Reais):

O referido lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
- Omissão de Rendimentos do Trabalho Sem Vínculo Empregatício Recebidos de
Pessoa Física
- Falta de Recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão (multa isolada)
O enquadramento legal das infrações consta no Auto de Infração (fls. 1.022/1.023).
A Fiscalização iniciou-se em 27/07/2017, por meio do Termo de Início de Ação Fiscal
de fl. 30, do qual o contribuinte foi cientificado em 02/08/2017, conforme Aviso de
Recebimento de fl. 31.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 1.006 a 1.013, a ação fiscal tinha
por objetivo a verificação do cumprimento das obrigações tributárias relativas a
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas.
O Relatório Fiscal esclarece, ainda, que:
- Foi enviado Ofício à Prodesp/SP, solicitando a apresentação de documentos relativos à
realização de exames médicos realizados pelo contribuinte;
- O contribuinte foi reintimado a apresentar diversos documentos comprobatórios
relativos a informações prestadas em suas Declarações de Imposto de Renda Pessoa
Física relativas aos anos-calendário sob fiscalização, bem como documentos
relacionados às consultas realizadas como médico do Detran; além de outros
documentos comprobatórios;
- Após a análise dos esclarecimentos e documentos apresentados pela Prodesp e pelo
contribuinte, concluiu-se que:
- (...) o fiscalizado não prestou serviços ao POUPATEMPO/SP e que, não houve
prestação de serviços como Pessoa Jurídica. Na análise, consideramos mensalmente:
1-A quantidade de exames realizados conforme o Extrato de Transações Realizadas
detalhadas da PRODESP anos/calendários 2013,2014 e 2015 multiplicados pelas taxas
de Serviços de Exames Médicos de Sanidade Física e Mental do ano-calendário
considerado, quais sejam: R$ 63,92 em 2013; R$ 66,46 em 2014 e R$ 70,13 em 2015.
2- Do valor acima excluímos mensalmente as taxas cobradas pela PRODESP, por cada
um dos atendimentos, conforme Demonstrativo de Prestação de Serviços da PRODESP.
Neste caso, não há valor a ser excluído do POUPATEMPO, uma vez que o fiscalizado
não possui vínculos e nem prestou serviços ao Poupatempo.
- O Termo de Verificação Fiscal esclarece, ainda, que o contribuinte não declarou
valores a título de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física e do exterior em
suas DIRPF relativas aos anos-calendário de 2013 a 2015;
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.984 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721404/2018-00

- Constatou-se ainda que, no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2015, o
contribuinte recebeu rendimentos de honorários profissionais que lhes foram pagos por
pessoas físicas (serviços de exames médicos- DETRAN) de natureza tributável, os quais
foram mensalmente apurados;
- Tais honorários não foram oferecidos à tributação pelo sujeito passivo, através de suas
Declarações de Ajuste Anual, e por conseguinte, foram omitidos;
- Sobre as diferenças de honorários mensalmente apuradas na Fiscalização foi calculado
o valor do Imposto de Renda Pessoa Física, conforme demonstrativo de fl. 1.011;
- Como resultado, apurou-se que o contribuinte recebeu rendimentos tributáveis de
pessoas físicas que não foram declarados, relativos aos anos-calendário de 2013, 2014 e
2015, nos valores totais de R$ 416.435,52, R$ 400.320,63 e R$ 479.807,13,
respectivamente, tendo sido apurado o Imposto de Renda Pessoa Física devido,
incidente sobre os valores mensalmente calculados;
- Foi aplicada a multa isolada, mensalmente apurada, pela falta de recolhimento na
época própria do Imposto de Renda Pessoa Física (Carnê Leão) calculada sobre os totais
mensais de todos os rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas pelo Sujeito
Passivo.
O contribuinte apresentou, em 03/12/2018, impugnação parcial (fls. 1.062 a 1.071)
acompanhada de documentos, na qual alega, em síntese, que:
- Foi cientificado da lavratura do Auto de Infração em 01/11/2018, conforme comprova
o documento em anexo, razão pela qual a impugnação parcial apresentada é
manifestamente tempestiva;
- No que diz respeito ao valor do Imposto de Renda e respectivos acréscimos de juros de
mora e multa proporcional, informa que, muito embora ainda fosse desconhecido o
montante do crédito tributário reclamado, em 25/08/2017 aderiu ao Programa Especial
de Regularização Tributária — PERT e mensalmente efetuou o recolhimento do valor
mínimo conforme comprovam os pagamentos juntados com a presente;
- Ao receber o Auto de Infração em 01/11/18, teve ciência do montante do crédito
tributário e para dar efetivo cumprimento às regras estabelecidas no Programa Especial
de Regularização Tributária — PERT, efetuou o pagamento, em cota única, do valor
equivalente a 5% (cinco por cento) sobre a totalidade do crédito tributário reclamado,
bem como da parcela devida no mês de novembro conforme comprovam os anexos
DARF;
- Posteriormente, recalculou os valores devidos mediante aplicação dos descontos legais
sobre os Juros de Mora e a Multa Proporcional (Ofício), procedeu à dedução das
parcelas antecipadas no período de agosto/17 a outubro/18 no valor total de R$
3.297,92, deduziu o valor relativo ao pagamento da cota única equivalente a 5% (cinco
por cento) do débito total e apurou o crédito tributário no valor de R$ 303.234,79, que
serão pagos nos termos do Programa Especial de Regularização Tributária — PERT em
145 parcelas mensais, conforme Demonstrativo de Cálculo anexo;
- No que concerne à imposição de Multa Isolada no valor de R$101.369,25, discorda o
contribuinte de sua aplicação cumulativa com a Multa de Ofício;
- A imposição de Multa Isolada foi aplicada com suporte no artigo 44, II, alínea "a", da
Lei n° 9.430/96 com a redação dada pelo artigo 14 da Lei n° 11.488/07;
- Ocorre que, em consonância com a doutrina e a jurisprudência, inclusive com amparo
no entendimento que restou assentado em diversos julgados do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, ao final, consolidou a matéria com a edição da
Súmula 105, a cumulação de Multa Isolada e da Multa de Ofício é ilegal e, por isso a
Multa Isolada deve ser excluída, sob pena de ser atribuído caráter confiscatório ao
crédito tributário;
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.984 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721404/2018-00

- Quando diversas normas punitivas concorrem entre si, tendo por base a mesma
conduta típica, como ocorre no caso em apreço, torna-se imperioso desvendar se a
penalidade prevista para punir uma delas pode absorver a outra;
- Em situações similares ao caso em exame, o não recolhimento mensal a título de
carnê-leão tem sido considerado etapa preparatória do ato de antecipar o imposto devido
ao final do ano calendário, de sorte que a primeira conduta é meio de execução da
segunda;
- A situação tipificada no inciso II, na alínea "a", por se tratar de mera antecipação de
recolhimento de imposto, no curso do ano-calendário é, ao final e após a constituição
definitiva do crédito tributário, absorvida pela hipótese do inciso I (multa de ofício),
aplicável à hipótese de falta de recolhimento do tributo devido;
- Em se tratando de multas tributárias, de caráter sancionatório, aplica-se ao caso o
Princípio Penal da Consunção, pelo qual ao se violar uma pluralidade de normas,
passando-se de uma violação menos grave para outra mais grave, deve prevalecer a
norma relativa à penalidade mais grave que, no caso, em exame, é a Multa de Ofício
(75% sobre o imposto devido);
- Nesse sentido prevalece a orientação jurisprudencial, firmada pela 1a Turma Ordinária
da 4a Câmara da Segunda Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - Processo n° 15956.720171/2012-89 - Acórdão n° 2401-005.021, do
qual transcreve trecho do voto da Relatora;
- O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais consagrou este mesmo entendimento
de inaplicabilidade da Multa Isolada concomitantemente com a Multa de Ofício, ao
editar a Súmula 105;
- Em virtude do entendimento jurisprudencial pacificado em relação à matéria, requer
seja dado integral provimento à presente Impugnação para que seja excluída a Multa
Isolada no valor de R$ 101.369,25.
Conforme Despacho de fl. 1.114 e Termo de Revelia de fl. 1.109, a impugnação do
contribuinte foi considerada intempestiva e sem preliminar de tempestividade, razão
pela qual o processo foi encaminhado para a Difis/Derpf/SPO/SP, para prosseguimento.
De acordo com a Informação Fiscal de fl. 1.118, o crédito originalmente lançado foi
mantido integralmente.
Em 23/04/2019, foi enviada ao contribuinte a carta de cobrança de fl. 1.121, da qual o
interessado teve ciência em 29/04/2019, conforme Aviso de Recebimento de fl. 1.127.
Em 21/05/2019, o contribuinte apresentou recurso voluntário com pedido de efeito
suspensivo (fls. 1.130 a 1.152), no qual reitera a tempestividade de sua impugnação.
Na referida peça, alega que houve erro material no Termo de Ciência de fl. 1.034,
afirmando, novamente, que foi cientificado em 01/11/2018. Ressalta que a data e o
horário que constam no referido Termo de Ciência (dia 31/10/2018, 14:45) foram
preenchidas por erro em razão de seu nervosismo. Aduz, ainda, que o Auto de Infração
foi lavrado em 31/10/2018, às 15:09, razão pela qual seria impossível que tivesse sido
cientificado em horário anterior ao da emissão do referido documento.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, nos
termos do Acórdão no 03-87.366 (p. 1.172), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Anos-calendário: 2013 a 2015
CIÊNCIA
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
INFORMAÇÃO
INEQUÍVOCA. PRESUNÇÃO DE TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO.
Existindo dúvida acerca da efetiva data de ciência do auto de infração, deve o órgão
julgador receber a impugnação como tempestiva, prevenindo, assim, qualquer lesão ao
direito de contraditório e de ampla defesa.
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.984 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721404/2018-00

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Os valores correspondentes sujeitam-se à imediata cobrança, não sendo, pois, objeto de
análise desse julgamento administrativo
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO.
A pessoa física obrigada ao recolhimento mensal do imposto, na modalidade carnê-leão,
que deixar de fazê-lo, está sujeita à multa de lançamento de ofício exigida isoladamente.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de Carnê-Leão, não se confundindo com a multa proporcional
aplicada sobre o valor do imposto apurado após constatação de Declaração de Ajuste
Anual inexata.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão, o Contribuinte interpôs recurso voluntário de p. 1.191,
reiterando os termos da impugnação apresentada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, está em discussão apenas a cobrança da
multa isolada por falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão, no percentual de
50% (cinquenta por cento).
O Recorrente defende, em brevíssima síntese, a ilegalidade da cumulação da
multa isolada com a multa de ofício.
O tema não comporta maiores discussões, sendo objeto de Súmula desse Egrégio
Conselho.
De fato, nos termos dos escólios do Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, objeto do
Acórdão no 2402.009-762, tem-se que:
Conforme enunciado de Súmula CARF no 147, a partir do ano-calendário de 2007,
aplica-se a multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do carnê-leão que
deixou de ser pago, ainda que em concomitância com a penalidade resultante da
apuração, em procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais
rendimentos, nestes termos:
Súmula CARF no 147: Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no
9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade
simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual
(75%).
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.984 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721404/2018-00

Por conseguinte, improcede suposta alegação de que referidas penalidades incidem
sobre igual fato tributário, eis que a multa de ofício penaliza a falta de recolhimento do
tributo correspondente a todo o ano-calendário, o qual é apurado no ajuste anual. Já a
multa isolada (carnê-leão) reprime a ausência de antecipação mensal do imposto, na
medida em que os rendimentos são auferidos, independentemente de ser apurado, ou
não, imposto a pagar por ocasião do ajuste anual. Logo, tratam-se de distintos fatos e
bens jurídicos tutelados.
Mais especificamente, tais penalidades têm por fundamento o art. 44, incisos I e II,
alínea “a”, da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pelo art. 14
da Lei n.o 11.488, de 15 de junho de 2007, nestes termos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste,
no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
A propósito, registre-se que o lançamento é ato privativo da administração pública pelo
qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária, prevista no artigo 113 da Lei n.°
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Nessa
perspectiva, à luz do art. 142 do mesmo Código, trata-se de atividade vinculada e
obrigatória, como tal, sujeita à apuração de responsabilidade funcional pelo
descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode fazer um juízo valorativo sobre
a oportunidade e conveniência do lançamento.
Por oportuno, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na
Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235,
de 1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República,
na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.984 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721404/2018-00

Nesse sentido, como se viu, tratando-se de norma legal vigente, não excepcionada pelo
Decreto n.o 70.235, de 1972, § 6o, inciso II, o suposto afastamento de sua aplicação é
vedado à autoridade administrativa. Ademais, de igual forma, não cabe ao CARF a
apreciação das questões de feição constitucional, matéria já sumulada por este
Conselho, cujo enunciado de Súmula CARF no 2 já transcrevemos anteriormente.
Neste espeque, tendo em vista que a cobrança da multa em análise se refere aos
anos-calendários de 2014 e 2015, nega-se provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1255
DF CARF MF
Original